Tribunal: TJMT
Processo: 1030735-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030735-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNE CAROLINE FARIAS DA SILVA - CPF: 701.563.334-57 (ADVOGADO), LEILANY BARROS POLIZELLI DE CASTRO - CPF: 029.736.371-98 (AGRAVANTE), HLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.946.491/0001-70 (AGRAVANTE), THE BBURGERS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 42.953.639/0001-31 (AGRAVADO), PERFORMANCE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 37.054.171/0001-03 (AGRAVADO), MAQUINA DE VENDAS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 36.709.124/0001-98 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 095.615.624-05 (AGRAVADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE DAVID SANTOS - CPF: 594.961.000-82 (ADVOGADO), GUILHERME RUBENS VEGA SILVA - CPF: 380.189.798-20 (ADVOGADO), GABRIELLE RAMOS LIMA - CPF: 409.619.068-39 (ADVOGADO), ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI - CPF: 175.786.598-55 (ADVOGADO), KAREN KLEINFELDER BIAGIOLI - CPF: 428.732.378-56 (ADVOGADO), ROUSSEAU OMENA DOMINGOS - CPF: 029.968.614-00 (ADVOGADO), GESSICA VANESSA DANTAS BARBOSA OMENA - CPF: 033.741.255-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BRASIL FERREIRA - CPF: 419.051.658-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES VERIFICADA. AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DA COMARCA DO DOMICÍLIO DOS REQUERENTES RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, com base em cláusula de eleição de foro constante de contrato de franquia empresarial. Os agravantes pleiteiam a manutenção da competência da Comarca de Barra do Garças/MT, alegando hipossuficiência econômica, nulidade da cláusula por se tratar de contrato de adesão e inexistência de pertinência entre o foro eleito e o objeto contratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cláusula de eleição de foro respeita os critérios de validade e pertinência estabelecidos pelo art. 63 do CPC e (ii) avaliar a existência de hipossuficiência dos agravantes que justifique o afastamento do foro eleito.

III. Razões de decidir

A cláusula de eleição de foro em contratos de franquia é válida apenas quando há pertinência objetiva com o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme o art. 63, §1o, do CPC, o que não ocorre no caso dos autos.

A ausência de vínculo entre o foro eleito (São José do Rio Preto/SP) e o objeto ou domicílio das partes configura abuso de direito, nos termos do art. 63, §5o, do CPC, especialmente quando o foro é escolhido exclusivamente por conveniência da franqueadora.

A hipossuficiência técnica e financeira dos agravantes é demonstrada pelas condições concretas da relação, incluindo a inviabilidade econômica da unidade franqueada, o elevado custo de litigar em foro distante e a assimetria econômica entre as partes, em violação ao princípio do acesso à justiça.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local autoriza o afastamento da cláusula de foro quando constatada hipossuficiência ou dificuldade de acesso à justiça, mesmo em contratos empresariais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A cláusula de eleição de foro em contratos de franquia deve respeitar critérios objetivos de pertinência com o objeto contratual ou o domicílio das partes. A hipossuficiência econômica ou técnica pode justificar o afastamento do foro eleito, garantindo o acesso pleno à justiça. Nos casos de inadimplemento contratual, aplica-se a regra do art. 53, III, "d", do CPC, que privilegia o foro do local onde a obrigação deveria ser satisfeita.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "d", e 63, §§1o e 5o; Lei no 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 563.993/GO, 4a Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, j. 17.03.2015; STJ, AgInt no AREsp no 935.542/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.02.2018; TJMT, RAI no 1011921-58.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leilany Barros Polizelli de Castro e outra, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial c/c indenização por danos materiais e moral que movem contra The BBurgers Franchising Ltda. e outros, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelos réus na peça de defesa e declinou da competência para o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP.

Inconformados, os agravantes sustentam que o foro de eleição só produzirá efeitos quando houver pertinência com o domicílio/residência dos contratantes ou com o local da obrigação, o que não é o caso dos autos, devendo ser aplicada a regra do art. 63, §1o, do CPC. Seguem sustentando, que a competência estabelecida no contrato firmado entre as partes é relativa e não absoluta, devendo permanecer a competência da comarca de Barra do Garças/MT, que é a do seu domicílio, ante a sua hipossuficiência econômica e grave crise financeira vivida no momento. Argumentam a sua hipossuficiência em relação à franqueadora, bem como a nulidade da cláusula eletiva de foro, por se tratar de contrato de adesão, consoante entendimento do STJ. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão impossibilitará a sua defesa nos autos, causando-lhe prejuízo. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 249376171).

As informações foram prestadas (id. 250051683), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 253280661 e id. 253915187), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leilany Barros Polizelli de Castro e outra ajuizaram ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de quantias pagas e indenização por dano moral em desfavor de The BBurgers Franchising Ltda. e outros, aduzindo, em suma, que adquiriu uma franquia da empresa “B Burguer” após serem cooptados pela divulgação do influenciador digital Carlinhos Maia, que promovia a marca como um negócio promissor e lucrativo, contudo, as promessas de retorno financeiro rápido e alto faturamento mensal não se concretizaram, tendo a franqueadora ré omitido

informações essenciais, infringido normas contratuais e legais, e praticado atos de má-fé, efetuando pressão para a assinatura de documentos com datas retroativas.

Segue aduzindo, que a operação foi encerrada devido à inviabilidade econômica, acarretando prejuízos financeiros e emocionais, motivando o manejo da demanda
.

Durante a marcha processual, o
douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não se trata de relação de consumo, tampouco há hipossuficiência da parte franqueada a justificar o afastamento do foro de eleição, acolheu a preliminar de incompetência do Juízo arguida pelos réus na peça de defesa e declinou da competência para o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP (id. 170834864 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que o foro de eleição só produzirá efeitos quando houver pertinência com o domicílio/residência dos contratantes ou com o local da obrigação, o que não é o caso dos autos, devendo ser aplicada a regra do art. 63, §1o, do CPC.

Seguem sustentando, que a competência estabelecida no contrato firmado entre as partes é relativa e não absoluta, devendo permanecer a competência da comarca de Barra do Garças/MT, que é a do seu domicílio, ante a sua hipossuficiência econômica e grave crise financeira vivida no momento.

Argumentam a sua hipossuficiência em relação à franqueadora, bem como a nulidade da cláusula eletiva de foro, por se tratar de contrato de adesão, consoante entendimento do STJ.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão impossibilitará a sua defesa nos autos, causando-lhe prejuízo. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o objeto do recurso está centrado na validade da cláusula de eleição de foro, com base no art. 63, do CPC, e no impacto da Lei n. 14.879/2024, que introduziu novos critérios para a eficácia dessa cláusula.

De início, destaco que em se tratando de contrato de franquia, o pacto firmado entre as partes não se sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não se caracteriza como contrato de adesão, o que, a princípio, torna válida a cláusula de eleição de foro posta no aludido pacto.

Entretanto, o art. 63, §1o, do CPC, dispõe que “
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”
.

Além disso, o §5o da aludida norma legal considera abusiva a escolha de foro que não respeite os critérios estabelecidos, permitindo o controle de validade da cláusula pelo Judiciário.

Assim, o cerne do debate reside na análise da pertinência da cláusula com o local da obrigação ou domicílio das partes e na avaliação de eventual vulnerabilidade dos recorrentes.

Em havendo hipossuficiência da parte contratante, que impossibilite o exercício pleno de sua defesa no foro eleito, a cláusula de eleição do foro pode ser anulada, sob pena de violação ao princípio de amplo acesso à justiça.

Sendo assim, imperioso se faz constar que a hipossuficiência, para o fim de nulidade da cláusula de eleição de foro, é aquela que acarreta uma relação desigual entre as partes, na qual uma assume posição de supremacia frente à outra, em razão do foro que lhe foi imposto.

Desse modo, a hipossuficiência alhures pode ser técnica (falta de saber técnico-científico especializado acerca do objeto do contrato), jurídica (falta de conhecimentos jurídico, de contabilidade, de matemática financeira etc.), informacional (decorrente da baixa qualidade das informações prestadas) ou financeira (insuficiência econômica ou física).

No caso, a cláusula contratual elege a Comarca de São José do Rio Preto/SP como foro exclusivo para dirimir controvérsias, todavia, a unidade franqueada foi instalada em Barra do Garças/MT, onde também se originaram os fatos alegados na demanda (prejuízos econômicos e fechamento da franquia).

Na verdade, nenhuma das partes possui domicílio ou residência em São José do Rio Preto/SP, sendo o foro foi escolhido por conveniência da franqueadora, relacionado apenas à sede jurídica de um dos agravados.

Com efeito, reafirmo que a Lei n. 14.879/2024 exige pertinência objetiva entre o foro eleito e os elementos da relação jurídica.

Assim, a escolha de um foro sem qualquer vínculo com as partes ou o objeto contratual configura abuso, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.

Nessa trilha, ainda que se trate de relação empresarial, a análise das condições concretas das partes demonstra disparidade econômica e técnica, pois as empresas agravadas possuem elevado capital social e estão inseridas no mercado de franquias em larga escala, com suporte jurídico robusto.

Outrossim, o agravado Luiz Carlos Ferreira dos Santos (Carlinhos Maia) é reconhecido influenciador digital com ampla capacidade financeira.

Por outro lado, a unidade franqueada foi encerrada por inviabilidade financeira, gerando endividamento e perda de capital, de modo que a imposição de litigar em foro distante implica custos adicionais e obstáculo ao acesso à Justiça, especialmente considerando a distância superior a 780 km entre Barra do Garças/MT e São José do Rio Preto/SP.

Na hipótese dos autos, com a devida vênia, salta aos olhos a hipossuficiência técnica e financeira dos recorrentes na espécie.

Por conseguinte, com o devido respeito, tenho que o condutor do feito não andou bem no caso vertente ao declinar da competência para processar e julgar o feito para a Comarca do São José do Rio Preto/SP, pois, além de não existir pertinência objetiva entre o foro eleito e os elementos da relação jurídica, revela-se patente que a hipossuficiência e vulnerabilidade dos agravantes decorrem da discrepância entre o poder econômico e técnico das partes, de modo que a manutenção da competência para processar e julgar o feito na comarca de Barra do Garças/MT não implicaria em óbice para a agravada exercer o contraditório e a ampla defesa.

No entanto, a manutenção da r. decisão imporia aos recorrentes gastos adicionais que dificultaria ainda mais sua condição de hipossuficiência financeira, aumentando o prejuízo sofrido, diga-se de passagem, além de obstar o seu acesso à justiça.

Nessa trilha, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes, quando verificada a assimetria econômica entre os litigantes, consoante visto na espécie. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que
é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça
.
[...]”
(AgRg no AREsp n. 563.993/GO, 4a Turma, Rela. Min. Isabel Gallotti, j. 17.03.2015 – negritei e grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...]

2.
A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 935.542/PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08.02.2018 – negritei e grifei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE FORO (RIO DE JANEIRO/RJ) – AFASTAMENTO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O contrato de franquia não se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como, não caracteriza contrato de adesão.

A constatação da condição de hipossuficiência econômica de uma das partes permite o afastamento da cláusula de foro que imporia elevado ônus ao litigante, sobretudo quando a parte contrária é entidade de grande porte com filiais em diversos estados da federação.

O declínio da competência para comarca de outro Estado imporia gastos adicionais que poderiam privar os Agravantes do acesso à justiça
.”
(RAI n. 1011921-58.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.08.2020 – negritei).

De outra banda, não é demais ressaltar que nas ações em que se discute o inadimplemento contratual com pedido de reparação por perdas e danos, aplica-se o disposto no art. 53, inc. III, alínea ‘d’, do CPC, sendo competente o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita, que no caso vertente é a Barra do Garças/MT.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada para rejeitar a preliminar de incompetência invocada na peça de defesa, a fim de reconhecer e declarar a competência da Comarca de Barra do Garças/MT para processar e julgar a ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de quantias pagas e indenização por dano moral envolvendo os litigantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025